Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715648-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Vitalmiro Rodrigues de Souza Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitalmiro Rodrigues de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701491-72.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de com ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por VITALMIRO RODRIGUES DE SOUZA, representado pela filha LILIAN RODRIGUES DE SOUZA, contra o DISTRITO FEDERAL. O autor apresentou nova petição inicial (ID 153296558). Requer a conversão da ação mandamental para ação de procedimento comum. Aduz a desnecessidade de nomeação de curadoria especial. Menciona a procuração registrada em cartório concedendo poderes de representação à sua filha, em 3/1/2020. O autor apresentou nova petição inicial (ID 153296558). Requer a conversão da ação mandamental para ação de procedimento comum. Aduz a desnecessidade de nomeação de curadoria especial. Menciona a procuração registrada em cartório concedendo poderes de representação à filha, em 3/1/2020. Narra ser aposentado e que recebia proventos de duas aposentadorias. Entretanto, a aposentadoria concedida em 28/7/1989 foi cancelada pela Decisão n. 5.024, do TCDF, de 23.11.2022. Defende a decadência do direito de a administração revisar os próprios atos, conforme tema n. 445 do STF. Alega o ingresso nos quadros do Distrito Federal em 12/12/1969 e que, em 28/7/1989, houve concessão do ato de aposentadoria por tempo de serviço, com proventos proporcionais à parte autora, pela Secretaria de Administração do Distrito Federal, com homologação e ratificação do Tribunal de Contas do Distrito Federal no dia 13/3/1991, ou seja, há 32 anos. Relata o ingresso no cargo de auxiliar de enfermagem do Hospital das Forças Armadas em 3/1/1973 e a concessão de aposentadoria em 18/9/2008. Cita a instauração de inquérito administrativo em 14/7/1989, com a finalidade de apurar a legalidade ou não na acumulação dos cargos. Menciona a conclusão pela legalidade na acumulação dos dois cargos públicos exercidos pelo autor. Sustenta o reconhecimento da acumulação lícita dos cargos no período de 3/1/1973 e 18/9/1989. Argumenta que a administração poderia rever os atos até 1994. Entretanto, o TCDF exarou Decisão n. 3521/2016 para revisar a aposentadoria concedida em 28/7/1989, que culminou no cancelamento desse benefício, conforme consta na Decisão n. 4362/2022, de 10.10.2022, processo 14537/2016-e. O trânsito em julgado ocorreu em 23/11/2022 (decisão n. 5024/2022). Na folha de pagamento de dezembro de 2022, não constava a remuneração referente à aposentadoria. Assegura ser pessoa idosa (84 anos) e estar acometido por diversas patologias. Menciona atualmente estar internado na UTI do hospital de Água Claras e fazer uso de ventilação mecânica, sem previsão de alta em razão do agravamento das doenças respiratórias. Cita normativos legais sobre a matéria. Pede a concessão do pedido liminar para suspender os efeitos das Decisões n. 4.362/2022 e n. 5.024/2022 do TCDF (processo n. 14537/2016-e) e restabelecer imediatamente o ato de concessão de aposentadoria voluntária datado de 28/7/1989, bem como determinar o retorno ao estado anterior. No mérito, requer a declaração da prescrição e da decadência de revisar o ato de concessão de aposentadoria (tema n. 445, STF) e o retorno ao estado anterior; bem como a desconsideração dos efeitos das decisões 4.362/2022 e n. 5.024/2022 do TCDF (processo n. 14537/2016-e) e qualquer outro selas decorrentes, com a finalidade de restabelecer, imediatamente, a aposentadoria voluntária de 28/7/1989 e obter o pagamento dos valores retroativos a contar do ato de cancelamento da aposentadoria. Atribui à causa o valor de R$107.448,31 (cento e sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos). DECIDO. Recebo a nova petição inicial (ID 153296558). Corrija-se no sistema o nome da ação mandado de segurança para ação de conhecimento pelo procedimento comum, bem como o polo passivo para excluir o Diretor Presidente do IPREV/DF e incluir o DISTRITO FEDERAL. Acolho a alegação da representação processual de LILIAN RODRIGUES DE SOUZA. Há mandato outorgado pelo autor à filha com poderes de representação judicial. Exclua-se a petição inicial anterior (ID 150342512), a fim de não causar confusão. Defiro a prioridade na tramitação do processo, em razão de o autor ser pessoa idosa (84 anos), bem como a gratuidade de justiça. Anote-se no sistema. Não existem outras questões prévias pendentes de apreciação. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos das Decisões n. 4.362/2022 e n. 5.024/2022 do TCDF (processo n. 14537/2016-e) e o restabelecimento imediato do ato de concessão das aposentadorias, bem como a determinação de retorno ao estado anterior. A licitude da acumulação de cargos públicos requer, além da identificação da natureza dos cargos especificada na Constituição Federal, a existência de compatibilidade de horários (artigo 37, XVI, CF). O tema n. 455 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do e. STF preceitua a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". O enunciado n. 3 da súmula vinculante do STF define que, “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. Com efeito, não há prazo limite para o encaminhamento do ato de aposentadoria para a Corte de Contas. A consequência jurídica quando o intervalo é superior a cinco anos é a necessidade de observação da ampla defesa e do contraditório nesses processos administrativos. O impetrante exercia dois cargos públicos e acumulou proventos na aposentadoria. Ele exercia o cargo de agente administrativo e de auxiliar de enfermagem-suporte do Hospital das Forças armadas (HFA). Foi admitido no cargo de agente administrativo em 12/12/1969. O ato de concessão de aposentadoria se deu em 28/7/1989 (ID 150342523). Ao longo do tempo, algumas transposições ocorreram no referido cargo, por meio de lei. Passou a ser denominado técnico de administração pública e, depois, técnico de apoio às atividades policiais civis do Distrito Federal. Também exerceu o cargo de auxiliar de enfermagem-suporte do Hospital das Forças Armadas da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). Foi admitido em 3/1/1973. O ato de aposentadoria ocorreu em 18/9/2008 (ID 150342528). O parecer exarado no processo n. 0050-001-096/2016-SSP/DF, no qual se apurou sobre a legalidade na acumulação dos cargos públicos (ID 150342525), concluiu pela regularidade da acumulação, embora em contrariedade às normas constitucionais transitórias (CF 1967 e CF 1988). Fundamentou-se na estabilidade da relação jurídica pelo decurso de prazo de a Administração rever o ato (ID 150342525, p. 11). O e. TCDF decidiu revisar o ato aposentadoria do impetrante, conforme Decisão n. 3521/2016 (ID 150342522). Concluiu pela acumulação ilegal dos cargos e o cancelamento de uma das aposentadorias. A Corte de Contas proferiu a Decisão n. 4362/2022, em 10/10/2022 (ID 150342518), e determinou a adoção de providências para sanar a ilegalidade na acumulação dos cargos públicos e o recebimento dos proventos decorrentes dela, a saber: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I. considerar cumprida a Decisão n.o 4.765/2021 (e-DOC AE889515-e, peça 68); II. determinar: a) ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF que adote as medidas administrativas necessárias para sanar a ilegalidade da acumulação, com cancelamento do benefício, o que será objeto de verificação em futura auditoria; b) à Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, a quem compete a defesa e apoio jurídico quanto aos interesses do Distrito Federal, na forma da Lei Complementar n.o 395/2001, e alterações, que adote as medidas legais necessárias para sanar a ilegalidade da acumulação, o que será objeto de verificação em futura auditoria; III. autorizar o retorno dos autos à Sefipe/TCDF, para arquivamento. Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro PAULO TADEU. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, MÁRCIO MICHEL e ANDRÉ CLEMENTE. Participaram o Conselheiro RENATO RAINHA e o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral em exercício DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE. Ausente a Conselheira ANILCÉIA MACHADO. SALA DAS SESSÕES, 10 de Outubro de 2022”. Grifei. Entretanto, o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de acumulação de cargos públicos, tanto na vigência da Constituição Federal de 1967 quanto da Constituição Federal de 1988 (artigo 37, XVI). O ato de concessão de aposentadoria tem natureza complexa. O TCDF atua como órgão de controle externo da legalidade de ato administrativo. Eventuais ilegalidades não podem ser convalidadas com o decurso do tempo, sob pena de violação às regras constitucionais. Não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Ademais, impossível se cogitar em direito adquirido quando contrário às disposições constitucionais, ainda que a legalidade na acumulação tenha sido reconhecida anteriormente no âmbito administrativo. As situações flagrantemente constitucionais não podem ser perpetuadas quando verificadas eventuais ilegalidades. A Administração tem o dever de atuar nos termos da lei. Em juízo de cognição sumária, a autoridade dita coatora agiu em estrita observância aos ditames legais ao revisar o ato de acumulação de proventos de aposentadoria. Não há plausibilidade do direito alegado. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade. Os atos administrativos se presumem verdadeiros e legítimos. É ônus da parte impetrante comprovar categoricamente a ilegalidade ou o abuso de poder no ato impugnado, encargo processual não cumprido em juízo de cognição sumária. Ademais, é vedada a concessão de medida liminar quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos da lei (artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. CITE-SE. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46098036), em síntese, que deve ser reestabelecido o pagamento de aposentadoria concedida aos 28 de julho de 1989 e homologada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal aos 13 de março de 1991. Afirma que ingressou no Quadro de Pessoal do Distrito Federal aos 12 de dezembro de 1969, tendo sido concedida sua aposentadoria por tempo de serviço, pela Secretaria de Administração do Distrito Federal, no dia 13 de março de 1991. Acrescenta que aos 3 de janeiro de 1973 passou a exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem no Hospital das Forças Armadas do Ministério da Defesa, tendo se aposentado do cargo aludido aos 18 de setembro de 2008. Assevera que a Administração Pública Federal instaurou procedimento de averiguação da legalidade da cumulação de cargos, tendo reconhecido a possibilidade de cumulação da aposentadoria alusiva ao cargo anteriormente exercido na Administração Pública do Distrito Federal com o exercício de cargo no Hospital das Forças Armadas. Aduz que o ato de aposentadoria alusivo ao cargo de Auxiliar de Enfermagem no Hospital das Forças Armadas do Ministério da Defesa foi homologado pelo Tribunal de Contas da União aos 2 de junho de 2009. Verbera que ao ter solicitado a revisão de aposentadoria para obtenção de isenção do pagamento de imposto de renda, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a desconstituição da aposentadoria concedida aos 28 de julho de 1989. Destaca que a decisão aludida foi proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, mesmo diante de parecer elaborado pela Assessoria da Subsecretaria de Administração Geral do Distrito Federal, em que foi apontada a fluência integral do prazo decadencial para a desconstituição do ato de aposentadoria. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o entendimento explicitado por ocasião do julgamento do RE no 636.553 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 445), segundo o qual “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato reestabelecimento da aposentadoria concedida pelo Distrito Federal aos 28 de julho de 1989, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, em virtude da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. O recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reestabelecimento da aposentadoria concedida pelo Distrito Federal em favor do agravante aos 28 de julho de 1989. O recorrente alega que deve ser aplicado ao caso o entendimento explicitado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 636.553.Na ocasião foi fixada a seguinte tese (Tema 445 da Repercussão Geral): “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. (Tese definida noRE 636.553, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 19-2-2020, DJE 129 de 26-5-2020,Tema 445.) (Ressalvam-se os grifos). É importante destacar que a tese supratranscrita é destinada expressamente aos casos em que são avaliados os atos de concessão inicial de aposentadoria.Em outras palavras, o entendimento aludido é aplicável aos casos em que o respectivo Tribunal de Contas avalia, em um primeiro momento, a legalidade do de concessão de aposentadoria, e não aos casos em que o ato já foi homologado e está sendo novamente avaliado. A esse respeito, o Eminente Ministro Gilmar Mendes, por ocasião de seu voto inicial, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário aludido, fez o seguinte esclarecimento: “[...] é preciso distinguir as hipóteses em que (1) o TCU anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas – nesse caso, há anulação de ato administrativo complexo aperfeiçoado – das outras em que (2) o TCU julga ilegais e nega registro às aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública – atividade de controle externo realizada sem a audiência das partes interessadas e que não se submete a prazos decadenciais. [...] Por meio desse distinguishing, é possível determinar qual entendimento jurisprudencial será aplicado ao caso concreto. Nas hipóteses em que existe ato jurídico perfeito – isto é, já julgado e devidamente registrado pelo Tribunal de Contas – que concede aposentadoria ou pensão, entende esta Corte que a sua posterior anulação pelo próprio Tribunal de Contas, após decorrido um extenso lapso temporal e criada situação de estabilidade jurídica para o administrado, deve ser precedida de processo administrativo com plena participação dos interessados, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nos demais casos, considera-se que o julgamento pelo Tribunal de Contas da legalidade dos atos administrativos concessivos de aposentadorias ou pensões realiza-se sem a participação dos interessados e não se submete a prazo decadencial.” (Ressalvam-se os grifos). Nos casos de aferição da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, por não ser imprescindível a participação dos interessados, é que foi fixada a tese supramencionada (Tema 455) para “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”, estabelecer o prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento pelos respectivos Tribunais de Contas. No caso em análise, no entanto, verifica-se que a concessão inicial da aposentadoria em benefício do agravante foi efetuada aos 28 de julho de 1989 e já havia sido homologada pelo Tribunais de Contas do Distrito Federal aos 13 de março de 1991. Assim, a desconstituição da aposentadoria ora questionada não decorre do “julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria”, razão pela qual o entendimento explicitado no Tema 455 não é aplicável ao caso em exame. Aliás, convém observar que a Administração Pública tem o dever de declarar a nulidade dos atos ilegais, independentemente de provocação, como decorrência do seu poder de autotutela, pois deve zelar pela observância da indisponibilidade do interesse público e do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Convém lembrar ainda que o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei no 9784/1999 se refere explicitamente para a prática de ato anulável, (art. 3o da Lei no 4717/1965) sendo conveniente perceber que o ato nulo (art. 2o da Lei no 4717/1965) não convalesce. A Lei no 9.784/1999 é aplicável ao âmbito distrital por força da Lei local no 2.834/2001. No caso em análise, é possível perceber que o recorrente exerceu inicialmente o cargo de agente administrativo no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, tendo sido admitido aos 12 de dezembro de 1969. O cargo aludido passou a ser posteriormente denominado como “técnico de administração pública” e, depois, “técnico de apoio às atividades policiais civis do Distrito Federal”. O ato de concessão de aposentadoria respectivo ocorreu aos 28 de julho de 1989 (Id. 150342523 dos autos do processo de origem). O agravante também exerceu o cargo de “auxiliar de enfermagem-suporte do Hospital das Forças Armadas da Secretaria de Fiscalização de Pessoal”, tendo sido admitido aos 3 de janeiro de 1973, sendo que o ato de aposentadoria respectivo ocorreu aos 18 de setembro de 2008 (Id. 150342528 dos autos do processo de origem). A Constituição Federal de 1967 continha regra a respeito da possibilidade de cumulação remunerada de cargos, que era redigida nos seguintes termos: “Art. 97 - É vedada a acumulação remunerada, exceto: I - a de Juiz e um cargo de Professor; II - a de dois cargos de Professor; III - a de um cargo de Professor com outro técnico ou científico; IV - a de dois cargos privativos de Médico. § 1o - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. § 2o - A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. § 3o - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados.” A Constituição Federal de 1988 também disciplina a matéria, por meio de regra com a seguinte redação: “Art. 37 (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;” É possível perceber, portanto, que sob os dois regimes constitucionais não era admissível a cumulação dos cargos exercidos pelo agravante. A Assessoria da Subsecretaria de Administração Geral do Distrito Federal assim se pronunciou a respeito do tema (Id. 150342525 dos autos do processo de origem): “Assim sendo, o interessado exerceu os dois cargos de Agente Administrativo e Auxiliar de Enfermagem em afronta às normas constitucionais transitórias”. Isso não obstante, concluiu que: “Diante de todo o exposto, conclui-se pela regularidade da acumulação, que apesar de contrariar os ditames das normas constitucionais transitórias, operou-se a estabilidade da relação jurídica pelo decurso do tempo agravado pelo conhecimento da Administração Pública Federal que podia e não agiu por entender, na época, a legalidade da acumulação de cargos”. Mesmo que durante considerável lapso de tempo tenha sido admitida pela Administração Pública a acumulação remunerada de cargos pelo recorrente, a situação descrita viola norma cogente, sendo conveniente repisar que o ato nulo não convalesce (art. 2o da Lei no 4717/1965). A esse respeito é importante salientar o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao enunciar que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante, neste momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator